Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002865-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), PAULO POLICARPO ANGELO - CPF: 037.613.671-55 (PACIENTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), PEDRO FERREIRA ALVES SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, SUBSTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO E PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATÉRIA INERENTE À INSUTRÇÃO CRIMINAL – AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – NÃO PASSÍVEL – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT

– PRESSUPOSTOS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E REITERAÇÃO DELITIVA –SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STJ - PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADES DE DROGAS NÃO EXPRESSIVAS – REGISTROS CRIMINAIS ANTIGOS – RISCO DE REITERAÇÃO – ELIDIDO – JULGADO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENDEREÇO CERTO - FAMÍLIA CONSTITUÍDA - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - ARESTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
(TJMT, Enunciado Criminal no 42)

A natureza da droga apreendida [cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somada à reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687.243/SP).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles. (STJ, HC no 299.666/SP)

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [quantidade de drogas não expressivas] e os predicados pessoais do paciente [endereço certo, família constituída e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002865-30.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE(S): DR. ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA

PACIENTE(S): PAULO POLICARPO ANGELO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PAULO POLICARPO ANGELO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de incidente processual (NU 1000203-21.2022.8.11.0024), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria provas da conduta que lhe fora atribuída; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita; 4) a substância entorpecente apreendida seria destinada ao consumo próprio; 5) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 118788495), com documentos (ID 118788498/ID 118792955).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 119665018).

O Juízo Singular prestou informações (ID 119665018).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem (ID 120579985).

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas – A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP – Procedência – Paciente que não ostenta maus antecedentes – Paciente preso portando 19,17 g de cocaína – Gravidade concreta do delito que não restou configurada – Medidas cautelares diversas da prisão são hábeis para manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Pela concessão parcial da ordem, ratificando a liminar deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 120579985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A suposta ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com peso de 19,17g (dezenove gramas e dezessete centigramas), e o valor R$ 314,00 (trezentos e catorze reais), durante rondas de rotina, conforme depoimento dos policiais militares Wuilker Nascimento Boaventura da Silva e Elvis de Oliveira Costa, na fase policial, bem como na reiteração delitiva diante dos registros de uma condenação por receptação e uma ação penal por lesão corporal no ambiente doméstico (Sistema Primus e siap.tjmt.jus.br – Códigos 18198 e 105525/Comarca Chapada dos Guimarães).

A natureza da droga apreendida [cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somada à reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva - 19,17g (dezenove gramas e dezessete centigramas) - (TJMT, HC NU 1016485-46.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 5.11.2021).

Além disso, os registros criminais do paciente referem-se a crimes diversos, sendo que condenação por receptação retrata fato praticado em 4.6.2007, ao passo que a lesão corporal no ambiente teria sido cometida em 8.5.2018, cuja ação penal encontra-se na fase de instrução
(Sistema Primus e siap.tjmt.jus.br - Códigos 18198 e 105525/Comarca Chapada dos Guimarães), a elidir o risco de reiteração delitiva.

Atente-se que decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; TJMT, HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015). Isso porque “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Não bastasse, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa [
rua Mamonas, no 131, bairro São Sebastião, Chapada dos Guimarães/MT], família constituída [esposa e 6 (seis) filhos] e exerce ocupação lícita como microempresário [Distribuidora Empório], localizada à avenida São Sebastião, S/N, Bairro São Sebastião/Chapada dos Guimarães (ID 118788498/ID 118792955).

Com efeito, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de contemporaneidade dos registros criminais e as condições pessoais [endereço certo, família constituída e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
PAULO POLICARPO ANGELO
pelas seguintes medidas cautelares
:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022